Tribunal: TJBA
Processo: 0502647-88.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502647-88.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRANI MENDES SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

APELADO: TCI - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO ALTERNATIVO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa configura nulidade absoluta, independentemente de pedido alternativo da parte.

A constatação de prejuízo processual decorre da ausência de instrução probatória necessária à adequada solução da controvérsia.

O prequestionamento se considera atendido quando os dispositivos legais e constitucionais são analisados de forma implícita ou contextual, não sendo exigível menção expressa a cada norma no acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502647-88.2016.8.05.0274,
em que figuram, como Embargante,
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, e, como Embargado
, IRANI MENDES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora